Tribunal: STF
Processo: AI 646466
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-10-21
Data de publicação: 2008-10-21

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.      1.
   CONTROVÉRSIA REFERENTE À CARACTERIZAÇÃO DE DANO MATERIAL,
   DIRIMIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO
   FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO
   STF.      2. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO INCISO IX DO ART. 93 DA
   CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INEXISTÊNCIA.
1. Caso em que entendimento
   diverso do adotado pelo aresto impugnado demandaria o reexame da
   legislação infraconstitucional pertinente e a análise do acervo
   fático-probatório dos autos. Providências vedadas na instância
   extraordinária.
2. A decisão se encontra devidamente
   fundamentada, embora em sentido contrário aos interesses da parte
   agravante.
3. Agravo regimental desprovido.